Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança em que o autor busca a condenação da ré ao pagamento de multa imposta por descumprimento de contrato administrativo para fornecimento de refeições à Polícia Militar.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente o pedido do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de aplicação de interpretação sistemática para condenar a ré ao pagamento de valor superior ao veiculado no pedido; (ii) o termo inicial dos juros de mora aplicável.
III – Razões de decidir
4. A interpretação sistemática do pedido para condenar a ré ao pagamento de valor superior ao apresentado no pedido não é possível, uma vez que a memória de cálculo apresentada pelo credor apresenta o mesmo valor, que também foi fixado como valor atribuído à causa.
5. A condenação nos exatos limites do valor do pedido apresentado pelo autor, embasado em memória de cálculo, não ofende os princípios da cooperação ou boa-fé processual, arts. 6o, 9o e 10, do CPC.
6. Juros de mora que incidem a partir da citação, uma vez que a ré não foi notificada no procedimento administrativo sobre a penalidade aplicada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.